Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715223-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Marciana Leite Romão Agravado: Sandálias Koc Pitt Indústria e Comércio de Calcados Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Marciana Leite Romão contra a decisão liminar proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF que, nos autos do processo no 0709905-43.2019.8.07.0004, originado por ação de reintegração de posse, assim decidiu: “Cuida-se de ação de conhecimento movida por SANDÁLIAS KOC PITT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME em desfavor de MARIA MARCIANA LEITE ROMÃO, por meio da qual a parte requerente postula a concessão de medida liminar a fim de reintegrá-la na posse do imóvel localizado na Quadra 04, lote 1424, apartamento 01, Setor Industrial, Gama-DF, sob a alegação de esbulho perpetrado pela ré. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar, em tese, a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente diante do teor dos documentos ID 49234909- 49235391, os quais demonstram a posse pretérita do imóvel e a notificação da ré (documento ID 49235408), evidenciando o esbulho noticiado pelo autor. Ademais, a leitura dos autos evidencia que na ação de reconhecimento e dissolução de união estável havida entre a ré e João Marques de Oliveira (processo n. 0708184-90/18 – 1a Vara de Família do Gama), não houve o arrolamento do bem (ou do estabelecimento) a título de patrimônio do casal (documento ID 49954528). Por fim, apesar da parte ré ter afirmado que o estabelecimento no qual se encontra o imóvel sub judice teria sido arrolado na ação de inventário dos bens do falecido (petição ID 55401592), tal fato não corresponde à verdade, conforme se depreende dos documentos que instruem o feito n. 0701660-43.2019.8.07.0004, em trâmite na 2a Vara de Família, de Órfãos e de Sucessões do Gama. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, DEFIRO A LIMINAR para DETERMINAR a reintegração da parte requerente na posse do imóvel localizado na Quadra 04, lote 1424, apartamento 01, Setor Industrial, Gama-DF. Expeça-se mandado de reintegração de posse. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do bem, sob pena de retirada forçada. Caso entenda necessário, poderá o meirinho valer-se de reforço policial. No mais, ficam as partes intimadas a especificar as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as Partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Ressalto que se pretender a produção de prova oral, a parte autora deverá juntar o rol com a respectiva qualificação (Art. 450 do NCPC). Neste ponto, registro que, nos termos do disposto no Art. 455, do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, com a observância do disposto nos parágrafos 1o e 2o do dispositivo mencionado. Por fim, assevero que, nas hipóteses previstas no parágrafo 4o, do Art. 455, do CPC, a intimação será feita por via judicial. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta. Sem prejuízo, com a finalidade de imprimir celeridade ao feito, bem como, ainda, considerando a extensão da pauta de audiências deste Juízo, digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, se têm interesse na designação de audiência de conciliação. Intimem-se.” Em suas razões recursais a agravante alega (Id. 16627393), em síntese, que a recorrida não produziu provas suficientes para justificar a reintegração de posse, sobretudo porque jamais exercera a posse do bem imóvel em questão. Argumenta que a sociedade empresária não tem aptidão para exercer a posse de fato. Logo, não pode pretender a obtenção da reintegração na posse que teria supostamente sido exercida pelo seu sócio administrador. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, mantida a posse exercida pela ora recorrente. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16627394). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a recorrente pretende ser mantida no bem, tornando sem efeito a decisão impugnada, que deferiu, liminarmente, a reintegração da sociedade empresária agravada na posse do imóvel localizado no lote no 1424, tipo B, Quadra 4, Setor Leste Industrial, Gama-DF. A propriedade do bem imóvel em referência foi adquirida pela sociedade empresária Estática Estruturas e Esquadrias Metálicas Ltda, por meio de contrato de compra e venda celebrado com a Terracap. A referida sociedade empresária teve sua razão social alterada, na décima quarta alteração do contrato social, para Sandálias Koc Pitt Indústria e Comércio de Calçados Ltda – ME, ora recorrida (16627045). Em que pese a ausência de escritura pública comprobatória da aquisição do imóvel pela recorrida, é incontroversa a aquisição do referido bem imóvel pela agravada, sobretudo por força da existência de contrato de compra e venda (Id. 16627045) e de termo de quitação prestado pela Terracap (Id. 57812327). No presente caso a recorrida alega ter celebrado contrato verbal de comodato com o falecido companheiro da recorrente, que passou a exercer a posse direta sobre o bem imóvel em referência, onde residia com sua companheira, que é a ora recorrente. Verifica-se que Antônio Valmir da Silva, irmão do falecido companheiro da recorrente, promoveu a notificação extrajudicial desta, requerendo a desocupação voluntária do bem imóvel, no prazo de 60 (sessenta dias), de acordo com o documento referido no Id. 16627045. De fato, a recorrida outorgou mandato ao Sr. Antonio Valmir da Silva para atuar em seu nome, de acordo com o teor do instrumento acostado aos presentes autos, que especifica, aliás, a concessão de poderes para tratar de quaisquer assuntos relativos ao bem imóvel em questão (Id. 16627045). Além disso, convém ressaltar que o mencionado mandatário figurava, inicialmente, como autor da ação. No entanto, foi excluído do polo ativo da relação jurídica processual por ordem do Juízo singular (Id. 49258154). A respeito da situação jurídica da recorrente, observa-se que ela, de fato, convivia com o irmão de Antonio Valmir da Silva no bem imóvel em questão, situação evidenciada pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável após o falecimento do companheiro (Id. 49955168). A situação descrita revela que a recorrente passou a exercer a posse exclusiva sobre o bem em questão somente após o falecimento do seu companheiro, que se apossou do bem imóvel, inegavelmente, em razão do vínculo afetivo com os familiares que são sócios da sociedade empresária recorrida. A evidência concreta de que a relação jurídica substancial outrora existente entre as partes fora estabelecida por meio de negócio de comodato revela que a posse direta exercida pela agravante não pode servir como óbice ao intento do comodante de reaver a aludida posse. A partir do momento em que a ora agravante recebeu a notificação promovida pela agravada, manifestando a vontade de desconstituir o contrato de comodato, e, tendo havido recusa à desocupação do imóvel, configurou-se o apontado esbulho possessório. Essa situação fática torna legítima o interesse jurídico, ora manifestado pela agravada, de reintegrar-se na posse do bem, independentemente da comprovação de urgência. A propósito, examinem-se os seguintes precedentes promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSENCIA DE ELEMENTOS PARA CARACTERIZAÇÃO. RETRIBUIÇÃO PECUNIARIA. VALOR IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMODATO. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO PELA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO OCUPANTE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não configura por si só um contrato de locação a simples retribuição pecuniária do ocupante pela tolerância na permanência no imóvel. 2. Alocação é espécie de contrato oneroso e o preço é essencial para configurá-la; caso contrário, configura-se o comodato. Esse preço deve ser real, pois, se estipulado em valor irrisório ou ínfimo, será considerado ficto, desconfigurando, assim, o contrato. 3. Afastada a existência de contrato locatício, haja vista ficar demonstrado que o contrato é de comodato, adequada a via eleita pela parte autora para obter a retomada do bem, uma vez que a permanência do réu no imóvel, após a devida notificação para desocupá-lo, constitui verdadeiro esbulho possessório, que desafia ação de reintegração de posse 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão no 1095197, 20110020203514AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018, p. 718-723)” (Ressalvam-se os grifos) “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. 1. Presentes os requisitos legais, concede-se a gratuidade, com efeitos ex nunc, a partir do pedido. 2. A documentação constante dos autos basta para a formação da convicção do julgador. 3. Denunciado o contrato verbal de comodato de imóvel por prazo indeterminado, a recusa do comodatário em restituí-lo no prazo assinado constitui esbulho que confere ao comodante o direito à tutela possessória, ao ressarcimento das despesas reclamadas a título de cotas condominiais e IPTU, bem como ao pagamento dos aluguéis do período da mora. (Acórdão no 1080288, 20120111930836APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018, p. 466-475)” (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, com efeito, que as alegações articuladas pela agravante não estão em harmonia com o entendimento já sedimentado na jurisprudência prevalente neste Egrégio Sodalício, o que demonstra a ausência do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator